Tribunal: TJMT
Processo: 1019635-77.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019635-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA SOARES DE MORAES - CPF: 532.179.341-72 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1.349.453/MS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO NÃO PROVIDO
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp repetitivo n. 1349453/MS).

Por se tratar de matéria de ordem pública, a falta dessa condição da Ação pode ser reconhecida a qualquer tempo, sem que ocorra reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Exibição de Documentos julgada procedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que é devida a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não trouxe os contratos que originaram a dívida, o que configura pretensão resistida.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de interesse de agir da autora na propositura da demanda. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID 143085678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo requerendo a apresentação pelo apelado de “
cópia assinada e autenticada dos contratos realizado entre ambos, referente aos empréstimos consignados e cartão de crédito consignados em salário, onde o requerente figura como contratante do dito financiamento
” (ID 143079735, pág. 2).

Na contestação o réu anexou os documentos e arguiu a ausência de interesse de agir da autora, pois não comprovou que fez esse requerimento administrativamente antes de ajuizar a demanda.

Uma vez que a documentação foi apresentada, a Ação foi julgada procedente, porém com condenação da autora a arcar com as despesas do processo, por não ter adotado a referida providência.

Nas contrarrazões o apelado reitera essa arguição.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp repetitivo n. 1349453/MS, para ingressar com esse tipo de Ação é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço. Confira-se a ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (Sem destaque no original).

Neste caso, a apelante diz que fez a solicitação extrajudicial mas não foi atendida, contudo, não há nenhuma prova. Logo, não cumpriu o seu ônus (art.373, I, do CPC).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1800061/DF).

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só há condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(N.U 0000557-73.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Importante destacar que se trata de condição da Ação, matéria de ordem pública, portanto não há que se falar em
reformatio in pejus
.

Para ilustrar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO FORMULADO PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. RESP REPETITIVO N. DECISÃO 1.349.453/MS. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp: 1058404 RS 2017/0036387-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/05/2017)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Julgo extinta a Ação sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC. Condeno a autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$1.000,00, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022